Tribunal: TJSP
Processo: 0003404-24.2019.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 0003404-24.2019.8.26.0154, da Comarca de São José do
Rio Preto, em que é agravante DANIEL HENRIQUE DA CRUZ DE CAMPOS, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0003404-24.2019.8.26.0154 - Voto no - 37627 - JS
2
.Agravo em Execução Penal no 0003404-24.2019.8.26.0154
Origem: DEECRIM UR8/São José do Rio Preto
Magistrado: Dr. Evandro Pelarin
Agravante: DANIEL HENRIQUE DA CRUZ DE CAMPOS
Agravado: Ministério Público
Voto no 37627
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Prática de
crime doloso durante o cumprimento de penas
Fato suficiente à caracterização de falta
disciplinar grave, a teor do que dispõe o art.
52, da LEP, sendo de rigor o reconhecimento
dos efeitos legais dela decorrentes - Perda
dos dias remidos é também uma consequência
legal do incidente
Mantido o quantum da
perda em 1/3, posto que adequadamente
fundamentado Art. 127 e art. 57, ambos da
LEP - Recurso desprovido.
Cuida-se de Agravo em Execução Penal,
interposto por DANIEL HENRIQUE DA CRUZ DE CAMPOS,
contra a decisão de fls. 17/18, proferida pelo MM. Juízo de
Direito do DEECRIM UR8 de São José do Rio Preto/SP, a qual,
em face do descumprimento das condições impostas ao regime
aberto concedido (novo delito), determinou sua regressão ao
regime fechado, bem como a perda de 1/3 do tempo remido e a
remir.
Recorre o agravante alegando, em suma, que o
cometimento de novo crime durante o gozo do regime aberto não
se amolda a quaisquer das hipóteses configuradoras de falta
grave. Requer, assim, o afastamento da perda de dias remidos
determinada pelo Magistrado de primeiro grau. Subsidiariamente,
diante das circunstâncias a ele favoráveis, persegue a redução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0003404-24.2019.8.26.0154 - Voto no - 37627 - JS
3
perda para 01 dia (fls. 01/04).

Contraminutado o agravo (fls. 31/33), a r.
decisão restou mantida pelo MM. Juízo a quo (fls. 34),
manifestando-se a D. Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do recurso (fls. 42/44).
Relatei.
Inicialmente,
verifica-se
que
não
há
incorreção alguma na decisão que, ao observar o descumprimento
das condições impostas ao sentenciado, consistente na prática de
novo delito, reconheceu, nos termos do que autoriza o art. 52, da
LEP, a prática de falta disciplinar grave, bem como os efeitos
legais dela decorrentes.
Vale observar, outrossim, que as condições
elencadas no art. 115, da LEP, referem-se apenas às condições
gerais e obrigatórias à concessão da benesse do regime aberto,
podendo o Juiz, pois, estabelecer condições outras. E é evidente
que o não envolvimento do sentenciado, a quem se conferiu
relevante confiança, em novas práticas delitivas, é condição que
sequer exige determinação expressa. Ademais, é certo que, ao se
envolver em novo delito, acabou o ora agravante deixando de dar
cumprimento às demais condições condizentes ao regime aberto,
tal como ficou consignado, inclusive, nas declarações por ele
prestadas às fls. 14.
Desse modo, caracterizada a falta grave
constante no art. 52, da Lei de Execução Penal, de rigor a
imposição das suas consequências jurídicas: regressão de regime
(art. 118, da LEP, o qual possibilita a regressão a quaisquer dos
regimes, sendo o fechado o mais adequado à hipótese presente,
já que se tratou da prática de novo delito), interrupção do prazo
para a concessão de benefícios e perda de dias remidos ou a
remir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0003404-24.2019.8.26.0154 - Voto no - 37627 - JS
4
Vale observar, ademais, que nos termos da
Súmula 526, do STJ, “O reconhecimento de falta grave decorrente do
cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena
prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no
processo penal instaurado para apuração do fato.”.
Na
mesma
esteira,
manifestou-se
a
D.
Procuradoria de Justiça, em seu parecer, ao sublinha que “(...)
Prevê o artigo 52, inciso VI, da LEP, que a prática de fato previsto como
crime doloso constitui falta grave e, quando ocasione subversão da ordem
ou disciplina internas, sujeita o preso provisório, ou condenado, sem
prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado. Diante desse
quadro, resta claro que o agravante agiu de forma não condizente com os
deveres dos sentenciados. Em face disso, impossível a absolvição ou a
desclassificação pretendida.” (fls. 43).
Assim já admitiu, inclusive, este E. Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO Falta grave Perda dos
dias remidos na fração máxima
Ausência de
fundamentação idônea Inocorrência Cometimento
de novo delito durante o cumprimento da pena em
regime aberto Traição à confiança depositada pela
Justiça que reclama a imposição da fração adotada na
origem Proporcionalidade e razoabilidade presentes
na decisão objurgada NÃO PROVIMENTO.” (TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
7003299-11.2019.8.26.0482; Relator (a): Rachid Vaz
de Almeida; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Presidente Prudente - 2a Vara das
Execuções Criminais; Data do Julgamento: 07/11/2019;
Data de Registro: 29/11/2019).
“PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENITENTE EM
REGIME ABERTO QUE COMETE NOVO CRIME.
SUSTADO CAUTELARMENTE O REGIME ABERTO,
SENDO, FINALMENTE, CONDENADO, QUANDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0003404-24.2019.8.26.0154 - Voto no - 37627 - JS
5
TRANSFERIDO, DEFINITIVAMENTE AO REGIME
FECHADO. RECURSO DA DEFESA. Recurso interposto
visando à cassação da r. decisão, que determinou a
transferência do penitente ao regime fechado, após
condenação, alegando, preliminarmente, nulidade pela
ausência de oitiva judicial (art. 118, §2o, da Lei
7210/1984). No mérito, a inexistência de trânsito em
julgado da condenação. Descabimento. 1. Vício, por
falta de oitiva judicial, não reconhecido. Providência
cautelar, diante de cometimento de falta grave (no
caso prática de crimes doloso) durante cumprimento
de pena em regime aberto, que prescinde de prévia
oitiva do sentenciado. Precedentes. Inexistência de
"regressão". Decisão de UNIFICAÇÃO DE PENAS em
razão de nova execução, ainda que provisória. Trânsito
em julgado, no caso, indiferente à espécie. Negado
provimento.
(...) Conforme verificado dos autos, PEDRO cumpria
pena, em regime aberto, quando cometeu fato
previsto como crime doloso (tráfico de drogas),
destacando-se que foi ele surpreendido, em via
pública, trazendo consigo 03 (três) porções de
“maconha”, pesando 333,14g (conforme e Boletim
de
Ocorrência
e
Mandado
de
Prisão,
respectivamente, às fls. 15/18 e 21). De partida
ressalta-se que a decisão que sustou cautelarmente
o regime aberto, diante de cometimento de falta
grave, no caso, prática de novo crime doloso (artigo
52, da Lei de Execução Penal tráfico de drogas),
providência cautelar do Magistrado, em face de sua
própria natureza, prescinde de prévia oitiva do
sentenciado,
daí
porque,
sob
este
prisma,
irregularidade nenhuma se verificou no proceder, não
havendo de se falar, evidentemente, de existência de
impedimentos legais para a específica determinação,
frisa-se, pautada no poder geral de cautela do juiz.”
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
7000083-27.2019.8.26.0196;
Relator
(a): Alcides
Malossi Junior; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Franca - Vara do Júri/Exec./Inf.
Juv.; Data do Julgamento: 12/12/2019; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0003404-24.2019.8.26.0154 - Voto no - 37627 - JS
6
Registro: 13/12/2019) (g.n.).
Do mesmo modo, a Súmula 534 do C. STJ
dispõe que “A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo
para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a
partir do cometimento dessa infração.”.
Por fim, quanto à possibilidade de perda dos
dias remidos, importante ressaltar a modificação trazida pela Lei
12.433/11, que alterou a redação do art. 127 da Lei de Execuções
Penais:
“Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá
revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido,
observado o disposto no art. 57, recomeçando a
contagem a partir da data da infração disciplinar”
Assim, pela nova redação do dispositivo, ante
o cometimento de falta grave, a perda dos dias remidos é medida
de rigor e não mera faculdade, tendo em vista que a
discricionariedade do Magistrado diz respeito, tão somente, à
quantificação daquela.
Aqui, não há que se modificar o quantum a ser
revogado, eis que foram respeitados os ditames do art. 57 da Lei
de Execução Penal, sendo necessário observar a natureza, as
circunstâncias e consequências da falta disciplinar de natureza
grave praticada, bem como da pessoa do faltoso e de seu tempo
de prisão.
Ora, a agravante, durante o cumprimento de
suas penas, enveredou-se na prática de novo delito, o que,
certamente, exige maior rigor por parte do Magistrado, em razão
da gravidade dos fatos.
Ademais, não se pode falar, tecnicamente, em
ausência de fundamentação da r. decisão, eis que, apesar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0003404-24.2019.8.26.0154 - Voto no - 37627 - JS
7
concisa, ela se baseou na conduta perpetrada pela agravante, a
qual deve ser duramente punida, tendo em vista que violou regras
básicas, pondo em risco, inclusive, a vida em sociedade.

Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao agravo,
mantendo a r. sentença como tal lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator